Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744070-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil[1]), intime-se MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento das contrarrazões por intempestividade (decurso do prazo sem manifestação ante a intimação de ID 45601798), considerando que a intimação posterior de ID 46707409 se refere apenas aos petitórios protocolados por terceiros. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.